Tribunal: TJBA
Processo: 8001069-49.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001069-49.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGDA CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. Inconformada, a parte autora pleiteia a majoração do valor indenizatório, alegando que o montante fixado não é suficiente para reparar o dano suportado nem para cumprir a função pedagógica da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela parte apelada não merece acolhimento, pois o recurso preenche os requisitos legais, impugnando especificamente os fundamentos da sentença quanto ao quantum indenizatório.

4.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza, por si só, dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo.

5.
O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

6.
O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta ilícita, da repercussão negativa para a vítima e da necessidade de desestimular práticas semelhantes.

7.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia adota patamar indenizatório superior em casos análogos, considerando adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para hipóteses de negativação indevida.

8.
A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é medida que se impõe, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001069-49.2023.8.05.0182, em que figuram como apelante
MAGDA CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA
e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente